Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701946-12.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE PIRANGI SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o Agravado, INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca dos documentos juntados (ID 61134013 e anexos). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024 10:29:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador